Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010815-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (AGRAVADO), H. L. F. A. - CPF: 117.040.131-78 (AGRAVADO), ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. omissão. ocorrencia. ausencia de manifestacão sobre a dilacao do prazo para o cumprimento da liminar.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, confirmando decisão que deferiu tutela de urgência para a realização do procedimento de “palatoplastia total”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no que diz respeito a dilação do prazo para o cumprimento da liminar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional.

4. No presente caso, reconhecida a omissão, mas a insurgência não acolhida em razão da urgência do tratamento e do tempo já transcorrido desde a ordem judicial.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010815-22.2024.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado/embargado para ordenar à embargante que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie o procedimento denominado
“palatoplastia total”
, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC (cf. Id nº 240856157)

A embargante sustenta a omissão do acórdão embargado
“uma vez que deixou de analisar o pedido para extensao do exiguo prazo concedido pelo magistrado de primeiro grau para cumprimento da liminar”
pelo que p
ede o acolhimento dos embargos de declaração para seja sanada a omissão apontada
(cf. Id. nº 243094173).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 245492191, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 249510195).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024